Tribunal: TJMT
Processo: 1017520-13.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017520-13.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDNA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 365.775.068-17 (APELADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ÁGUAS DE SORRISO S.A.

APELADO:

EDNA BARBOSA DE OLIVEIRA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ELEVAÇÃO EXPRESSIVA DAS FATURAS APÓS SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA DA REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço de abastecimento de água contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, tornou definitiva a tutela provisória, declarou a inexistência do débito excedente relativo às faturas questionadas, determinou o refaturamento das contas contestadas e vincendas até a regularização da leitura pela média aritmética dos 12 meses anteriores à troca do medidor, indicada em 10m3, sem encargos moratórios, e condenou a requerida à restituição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber: i) se o capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória produz efeitos
imediatamente;
ii
) se as cobranças posteriores à substituição do hidrômetro encontram suporte probatório suficiente;
iii
) se deve ser mantido o refaturamento pela média histórica de consumo; e
iv
) se subsiste a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença produz efeitos imediatamente no capítulo em que confirma tutela provisória, de modo que a medida destinada a impedir a interrupção do fornecimento de água e a negativação da consumidora em razão dos débitos litigiosos se submete ao regime específico do art. 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil, sem supressão, por esse fundamento, do efeito suspensivo quanto aos demais capítulos condenatórios.

A relação jurídica entre a consumidora e a concessionária de abastecimento de água é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, diante do enquadramento das partes nos conceitos legais de consumidor e fornecedor.

A consumidora apresentou histórico de consumo substancialmente inferior às medições impugnadas, tendo a elevação expressiva das faturas ocorrido após a substituição do hidrômetro. Invertido o ônus da prova, a concessionária não produziu prova técnica da regularidade das medições e, instada a especificar provas, declarou não possuir outras a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Diante da expressiva alteração do padrão histórico de consumo após a substituição do equipamento, incumbia à concessionária demonstrar, mediante prova técnica idônea, a regularidade das medições e a correspondência entre os valores cobrados e o consumo da unidade, especialmente por deter os elementos técnicos e
operacionais pertinentes.

A concessionária não apresentou perícia, laudo metrológico, certificado de aferição especificamente vinculado ao equipamento e ao período controvertido, nem outro elemento técnico independente apto a demonstrar que o reduzido histórico anterior decorria de falha do antigo medidor e que os registros posteriores refletiam fielmente o consumo ordinário do imóvel.

A mera afirmação de perfeito funcionamento do novo equipamento não substitui a prova correspondente. A inversão do ônus da prova não transforma a alegação da consumidora em prova plena, mas a discrepância entre o padrão histórico da unidade e as cobranças posteriores constitui elemento concreto não tecnicamente esclarecido pela fornecedora, não sendo exigível da consumidora a demonstração positiva de defeito interno em sistema de medição cuja operação, substituição, aferição e registros estão sob domínio técnico da concessionária.

Ausente suporte técnico suficiente para justificar a elevação substancial do consumo, mantém-se o reconhecimento da inexistência do débito excedente e o refaturamento pela média histórica, em consonância com a orientação jurisprudencial citada no voto quanto à revisão de faturas de consumo de água que destoem significativamente da média sem fator justificante.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível, conforme orientação adotada no voto a partir do entendimento consolidado no âmbito da Quinta Câmara de Direito Privado e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, observada a modulação temporal para contratos de natureza privada.

Reconhecida a irregularidade das cobranças e não demonstrada tecnicamente a regularidade das medições impugnadas, os valores eventualmente pagos a maior devem ser
restituídos em dobro, acrescidos dos consectários legais, conforme determinado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Teses de julgamento
: “1. O capítulo da sentença que confirma tutela provisória produz efeitos imediatamente, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil, sem que disso decorra, por si só, a supressão do efeito suspensivo dos demais capítulos condenatórios. 2. Demonstrada expressiva elevação das faturas de água após a substituição do hidrômetro e invertido o ônus da prova, incumbe à concessionária comprovar, mediante prova técnica idônea, a regularidade das medições e a correspondência dos valores cobrados com o consumo da unidade. 3. A ausência de prova técnica apta a justificar a alteração substancial do padrão histórico de consumo autoriza a declaração de inexistência do débito excedente e o refaturamento pela média histórica. 4. Reconhecida a cobrança indevida e configurada conduta incompatível com a boa-fé objetiva, é cabível a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, observada a modulação temporal do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II; 1.012, § 1º, V; e 85, § 11; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 929,
EREsp
n.º 1.413.542/RS; TJMT, N.U 1060086-47.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2023,
publ
. DJE 07.02.2023; TJMT, N.U 1031751-59.2024.8.11.0003, Turma Recursal
Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 08.08.2025,
publ
. DJE 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ÁGUAS DE SORRISO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e repetição de indébito ajuizada por
EDNA BARBOSA DE OLIVEIRA
.

Após a marcha processual, s
obreveio sentença de procedência, pela qual o Juízo de origem, em síntese:
i)
tornou definitiva a tutela provisória;
ii
)
declarou a inexistência do débito excedente relativo às faturas questionadas;
iii
)
determinou o refaturamento das contas contestadas e das vincendas até a regularização da leitura, considerando a média aritmética dos 12 meses anteriores à troca do medidor, indicada em 10m3, sem encargos moratórios; e
iv
)
condenou a requerida à restituição, em dobro, dos valores eventualmente pagos a maior.

A condenação originariamente imposta por danos morais foi posteriormente afastada em sede de embargos de declaração, conforme registrado nas próprias razões recursais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
ÁGUAS DE SORRISO S.A.
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta, em síntese, que o hidrômetro anteriormente instalado apresentava falha operacional e não registrava corretamente o consumo;

Alega que a instalação de novo equipamento teria restabelecido a medição real da unidade; que inexiste prova técnica de defeito no novo medidor;

Aduz, ainda, que a inversão do ônus probatório não dispensa a consumidora de apresentar elementos mínimos constitutivos do direito alegado;

Por fim, defende
que, por consequência, devem ser reconhecidas a legitimidade das cobranças e a improcedência dos pedidos
.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID
3
74719862
).

A parte recorrida apresent
ou
suas contrarrazões, rebate
ndo, no mérito,
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
3745
42373
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ÁGUAS DE SORRISO S.A.

APELADO:

EDNA BARBOSA DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por ÁGUAS DE SORRISO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e repetição de indébito ajuizada por EDNA BARBOSA DE OLIVEIRA.

Segundo consta, a autora, titular da unidade consumidora nº 428129-2, sustentou que mantinha histórico de consumo de aproximadamente 10m3 e que, após a substituição do hidrômetro, as faturas passaram a registrar valores substancialmente superiores ao padrão habitual, sem correspondência com a utilização do imóvel. A demanda abrange débitos relacionados às faturas
posteriores à alteração do equipamento de medição, no montante indicado nos autos.

Após a marcha processual, sobreveio sentença de procedência, pela qual o Juízo de origem, em síntese:
i)
tornou definitiva a tutela provisória;
ii
)
declarou a inexistência do débito excedente relativo às faturas questionadas;
iii
)
determinou o refaturamento das contas contestadas e das vincendas até a regularização da leitura, considerando a média aritmética dos 12 meses anteriores à troca do medidor, indicada em 10m3, sem encargos moratórios; e
iv
)
condenou a requerida à restituição, em dobro, dos valores eventualmente pagos a maior. A condenação originariamente imposta por danos morais foi posteriormente afastada em sede de embargos de declaração, conforme
registrado nas próprias razões recursais.

Pois bem.
Passo ao exame das teses aventadas no apelo recursal.

1. Da eficácia da sentença no capítulo que confirmou a tutela provisória

Inicialmente, registro que o pedido formulado em contrarrazões para recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo não demanda providência autônoma desta Relatoria quanto à integralidade do julgado.

Nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente
no capítulo em que confirma, concede ou revoga tutela provisória
.

Assim, a confirmação da medida destinada a impedir a interrupção do fornecimento de água e a negativação da consumidora em razão dos débitos litigiosos submete-se ao regime legal específico, sem que daí decorra, por si só, a supressão do efeito suspensivo quanto aos demais capítulos condenatórios da sentença.

Feita essa delimitação, passo ao mérito.

Da controvérsia acerca das medições e do ônus da prova
.

No
mérito, a
controvérsia recursal cinge-se a definir:
i)
se as cobranças posteriores à substituição do hidrômetro encontram suporte probatório suficiente;
ii
)
se deve ser mantido o refaturamento pela média histórica; e
iii
)
se subsiste a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior.

Pois bem.

Inicialmente, s
abe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
,
senão vejamos:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista
,
in
verbis
:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
”

A sentença vergastada consignou que a consumidora apresentou histórico de consumo substancialmente inferior às medições impugnadas e que a elevação das faturas ocorreu no contexto da substituição do equipamento medidor.

Também registrou que, após a inversão do ônus da prova, a concessionária não produziu prova técnica da regularidade da medição e, instada a especificar provas, declarou expressamente não possuir outras a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Esse aspecto é determinante.

Não se trata de concluir, abstratamente, que
todo aumento de consumo posterior à troca do hidrômetro é ilícito
, tampouco de atribuir à
mera divergência do consumidor força suficiente para invalidar registros de medição.

O ponto central da controvérsia, contudo, reside na suficiência da prova produzida pela concessionária para justificar a expressiva alteração do padrão histórico de consumo verificada após as intervenções realizadas no sistema de medição.

Nessa linha, diante da expressiva elevação das faturas após a substituição do hidrômetro, incumbia à apelante demonstrar, por meio de prova técnica idônea, a regularidade das medições realizadas e a efetiva correspondência dos valores cobrados com o consumo da unidade.

Todavia, embora detivesse os elementos técnicos e operacionais necessários, a concessionária não comprovou eventual defeito no medidor anterior, a regular aferição do novo equipamento ou qualquer circunstância concreta capaz de justificar o aumento registrado.

Nada disso, entretanto, foi satisfatoriamente demonstrado.

Embora a apelante sustente que o equipamento anteriormente instalado permaneceu defeituoso em determinado período e que, após a respectiva substituição, o consumo passou a ser corretamente mensurado, bem como afirme que o novo hidrômetro se encontrava devidamente aferido e homologado, tais alegações, conquanto constituam o núcleo central da tese recursal, não encontram respaldo em prova técnica suficiente.

Com efeito, do conjunto probatório não se extrai perícia, laudo metrológico, certificado de aferição especificamente vinculado ao equipamento e ao período controvertido, tampouco outro elemento técnico independente capaz de demonstrar a premissa fundamental da defesa: a de que o reduzido histórico de consumo anteriormente registrado decorria de falha do medidor e não correspondia à efetiva utilização da unidade, ao passo que os registros posteriores refletiriam, com fidelidade, o consumo ordinário do imóvel.

Em outras palavras, a concessionária limitou-se a apresentar justificativa unilateral para a brusca elevação do consumo, sem produzir suporte técnico apto a estabelecer correlação segura entre a alegada falha do
equipamento anterior, a regularidade metrológica do hidrômetro posteriormente instalado e os valores efetivamente faturados no período impugnado.

A propósito, nesse sentido orienta-se a jurisprudência hodierna, in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCRO CESSANTE E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - VALOR QUE DESTOA DA MÉDIA DE CONSUMO-
PERÍCIA REALIZADA EM HIDRÔMETRO INCORRETO
- NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - FATURA INDEVIDA -
DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

2. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo.

3. A perícia judicial realizada não justifica a cobrança exorbitante pelo abastecimento de água pois foi realizada em hidrômetro instalado em período posterior ao da cobrança impugnada. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.

(N.U 1060086-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023)

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA.
REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, e o consumidor não obteve êxito, pois a
concessionária não apresenta solução ao impasse. [...]”

(N.U 1031751-59.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025,
publicado
no DJE 08/08/2025)

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

“
Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.
”

Dessa forma, a mera afirmação de que o equipamento novo se encontrava em perfeito funcionamento não substitui a prova correspondente, especialmente porque o Juízo havia invertido o ônus probatório e a concessionária, mesmo ciente da controvérsia técnica, dispensou a produção de outras provas.

É certo que a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC não desonera o consumidor de todo encargo processual nem transforma a alegação unilateral em prova plena. No entanto, a apelada não se limitou a formular insurgência abstrata: a controvérsia foi fundada na discrepância entre o padrão histórico da unidade e as cobranças posteriores, circunstância reconhecida pelo Juízo de origem e não tecnicamente esclarecida pela fornecedora.

A partir daí, não se poderia exigir da consumidora a demonstração positiva de um defeito interno no sistema de medição cuja operação, substituição, aferição e registros se encontram sob domínio técnico da própria concessionária.

Dessarte
,
sem mais delongas,
a improcedência pretendida pela concessionária exigiria atribuir presunção de veracidade justamente à premissa
fática que lhe cabia demonstrar — a regularidade da medição posterior e a deficiência do padrão anterior —, apesar de sua opção expressa por não produzir a prova técnica pertinente.

Não há fundamento para tanto
, portanto,
correta a sentença ao reconhecer a inexistência do débito e a ilegitimidade da cobrança.

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal, registre-se que este Relator, em orientação anteriormente adotada em casos análogos, posicionava-se pela inaplicabilidade da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor quando ausente a demonstração de má-fé por parte do fornecedor.

Todavia, em observância ao princípio da colegialidade, passou a acompanhar o entendimento consolidado no âmbito desta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema 929 (
EREsp
n.º 1.413.542/RS), ocasião em que se fixou a seguinte tese:

"É cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, nas hipóteses em que configurada a cobrança indevida por conduta dolosa ou culposa do fornecedor, inclusive nos contratos bancários."

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, modulou os efeitos do entendimento firmado, estabelecendo que, nos contratos de natureza privada, a aplicação da tese alcança apenas as cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021.

Assim, para as cobranças anteriores a tal marco temporal, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor; ao passo que, para aquelas posteriores,
basta a demonstração de conduta violadora da boa-fé objetiva, sendo dispensada a análise do elemento subjetivo.

No caso concreto, reconheceu-se a irregularidade das cobranças decorrentes de medições substancialmente superiores ao padrão histórico da unidade consumidora após a substituição do hidrômetro. Conforme já exposto, embora invertido o ônus da prova, a concessionária não apresentou perícia, laudo metrológico, certificado de aferição especificamente vinculado ao equipamento e ao período controvertido, nem outro elemento técnico independente apto a demonstrar a regularidade das medições impugnadas.

Desse modo, os valores eventualmente pagos a maior pela consumidora deverão ser restituídos em dobro, acrescidos dos consectários legais, conforme determinado no decisum fustigado.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença quanto à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
c
onheço do recurso de Apelação interposto por e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim,
ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026